Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719823-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao autor que promova a restituição do veículo ao réu, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, a petição do recurso está desacompanhada do preparo e o recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça, nesta instância. Em sendo assim, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator